Tribunal: TJMT
Processo: 0006472-82.1998.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006472-82.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAPELARIA AVENIDA LIMITADA - CNPJ: 03.187.135/0001-04 (APELADO), MARSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 347.240.791-34 (APELADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. HONORÁRIOS. TEMA 1.229/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito (CPC, art. 924, V), execução fiscal ajuizada em 03/03/1998 com base na CDA nº 002110/97 para cobrança de ICMS por estimativa (08/1996 a 01/1997), no valor inicial de R$ 178.570,38, em face de Papelaria Avenida Ltda. e sócios, sustentando o apelante inexistir inércia fazendária e invocando a Súmula 106/STJ, além de apontar comparecimento espontâneo do executado em 24/02/2022 como fator impeditivo da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 e parágrafos da Lei nº 6.830/1980 e das teses do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), bem como se incidem fundamentos autônomos relativos à prescrição do redirecionamento aos sócios e à ausência de honorários na extinção por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é via adequada para arguir prescrição intercorrente por se tratar de matéria de ordem pública (CPC, art. 487, II), aferível pela cronologia dos autos, sem dilação probatória, conforme orientação do STJ (REsp 1.110.925/SP).

4.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 impõe suspensão do feito quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, com início automático do prazo de suspensão de um ano e, após, do prazo prescricional quinquenal, conforme Súmula 314/STJ e Tema 566/STJ.

5.

O prazo de suspensão começa automaticamente quando a Fazenda toma ciência da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial, na forma da tese 4.1 do Tema 566/STJ.

6.

No caso, a ciência da infrutuosidade da tentativa de constrição decorre, ao menos, do requerimento subsequente à certidão negativa (apontado como 11/04/2002), de modo que a suspensão ex lege flui por um ano e, em seguida, inicia-se automaticamente o quinquênio prescricional, consumando-se a prescrição intercorrente em 11/04/2008.

7.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação (ainda que por edital) interrompe a prescrição intercorrente, não bastando peticionamentos ou requerimentos de diligências sem resultado útil, conforme tese 4.3 do Tema 566/STJ.

8.

A invocação da Súmula 106/STJ não afasta a prescrição quando a paralisação resulta também de inércia do exequente, evidenciada por lapsos objetivos de inatividade, como o intervalo de 6 anos entre a citação da pessoa jurídica (26/06/1999) e o pedido de citação dos sócios (20/10/2005), e o intervalo de quase 4 anos após a certidão de citação infrutífera dos sócios (18/10/2010) até nova providência (17/02/2014).

9.

O comparecimento espontâneo do executado em 24/02/2022 não afasta prescrição intercorrente já consumada (11/04/2008), pois a prescrição extingue o crédito tributário (CTN, art. 156, V) e não se convalida por ato posterior do devedor, inexistindo previsão no Tema 566/STJ para interrupção por comparecimento voluntário.

10.

O redirecionamento contra sócios prescreve em cinco anos contados da citação da pessoa jurídica, e, no caso, o pedido de citação dos sócios formulado apenas em 20/10/2005, após a citação da empresa em 26/06/1999, encontra-se fulminado pela prescrição, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1.120.407/SP).

11.

A sentença também se apoia no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980, destacando inexistir previsão legal para inclusão de novos devedores no mesmo feito executivo, fundamento autônomo não impugnado especificamente.

12.

Não cabe fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, segundo a tese do Tema 1.229/STJ, mantendo-se a sentença nesse ponto por ausência de devolução recursal do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução fiscal flui automaticamente após a ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis, com suspensão ex lege de um ano e início imediato do quinquênio, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do Tema 566/STJ.

2.

A interrupção da prescrição intercorrente exige ato útil de efetiva citação ou efetiva constrição patrimonial, sendo insuficientes requerimentos sem resultado, conforme a tese 4.3 do Tema 566/STJ.

3.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando há inércia objetiva do exequente no impulso do feito, ainda que existam entraves do aparelho judicial.

4.

O comparecimento espontâneo do executado não reverte prescrição intercorrente já consumada, que produz efeitos materiais sobre o crédito tributário (CTN, art. 156, V).

5.

A pretensão de redirecionamento da execução fiscal aos sócios prescreve em cinco anos contados da citação da pessoa jurídica quando o pedido é formulado após esse lapso.

6.

Não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal por prescrição intercorrente do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Tema 1.229/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 924, V; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, caput e §§ 1º e 2º, e art. 2º, § 8º; CTN, arts. 156, V, e 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 106 e 314; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; STJ, AgRg no REsp 1.120.407/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18/04/2017, DJe 04/05/2017; STJ, Tema 1.229; TJMT, Apelação Cível nº 00213605620108110002, Rel. Desª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025, publ. 10/02/2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 10270988620258110000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/11/2025, publ. 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado De Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscais, que que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, apresentada por Marson Antonio da Silva, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente.

Afirma que não teria havido inércia da Fazenda Pública e que as paralisações decorreriam de entraves inerentes ao aparelho judicial, invocando a Súmula 106 do STJ.

Reconstitui atos processuais e datas para demonstrar a atuação da exequente e a demora na prática de diligências, destacando, ao final, o comparecimento espontâneo do executado Marson Antonio da Silva em 24/02/2022, como elemento que afastaria a prescrição.

Ao final, requer a cassação da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por sua vez, em contrarrazões, Marson Antonio da Silva postula o desprovimento do recurso.

Alega que a execução foi proposta para cobrança de ICMS por estimativa, referente ao período de 08/1996 a 01/1997, com valor inicial indicado de R$ 178.570,38 (cento e setenta e oito mil quinhentos e setenta reais e trinta e oito centavos).

Sustenta estar configurada a prescrição intercorrente, apontando demora imputável ao exequente em atos relevantes do andamento, bem como afronta ao princípio da duração razoável do processo, defendendo, ainda, que não seria razoável a manutenção do feito após longo lapso temporal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, o Apelante, a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal por ele apresentada.

Confere-se dos autos que a execução foi ajuizada em 03/03/1998, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 002110/97, visando à cobrança de ICMS por estimativa referente aos meses de agosto de 1996 a janeiro de 1997, no valor inicial de R$ 178.570,38 (cento e setenta e oito mil quinhentos e setenta reais e trinta e oito centavos), em face de Papelaria Avenida Limitada e seus sócios, em razão do não recolhimento do tributo ao erário estadual.

O despacho citatório foi proferido em 11/03/1998, de modo que a empresa devedora, Papelaria Avenida ltda., foi regularmente citada em 26/06/1999.

Em 30/09/1999, a exequente postulou a penhora de veículos de propriedade dos executados, diligência que se mostrou infrutífera, conforme certificou o Oficial de Justiça Wanderlei Leite Rocha em 12/03/2002 (id. 343769422), ao atestar que o veículo não foi localizado.

Confere-se que a Procuradoria Geral do Estado reconheceu, expressamente, a infrutuosidade da primeira tentativa de penhora (id. 343769426), de 16/12/2004, ocasião em que requereu nova tentativa de constrição patrimonial via Bacenjud.

Somente em 20/10/2005, ou seja, 6 (seis) anos após a citação da empresa executada, a Fazenda Pública postulou a citação dos sócios corresponsáveis Marson Antonio da Silva e Roberto Antonio da Silva.

Em 26/04/2006, o magistrado deferiu a tentativa de citação dos sócios.

O cumprimento da diligência foi deferido novamente em 02/07/2008, com expedição de cartas de citação em 27/05/2010. A tentativa de citação pessoal dos sócios restou infrutífera, certificada em 18/10/2010 (id. 343769430).

A Fazenda exequente, contudo, somente tomou nova providência em 17/02/2014, após intervalo de quase 4 (quatro) anos sem qualquer ato processual de sua iniciativa.

Em 29/04/2014, o juízo deferiu nova citação, sendo o mandado expedido apenas em 13/08/2019, sem certidão de cumprimento nos autos.

Em 24/02/2022, Marson Antonio da Silva compareceu espontaneamente aos autos e interpôs Exceção de Pré-Executividade (id. 343769434), arguindo a prescrição intercorrente.

A sentença recorrida acolheu o incidente e extinguiu o feito, sem condenação em honorários advocatícios. (id. 343769445).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

A questão central consiste em definir se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566).

Consigna-se, de início, que a exceção de pré-executividade é o instrumento processual cabível para a arguição de prescrição intercorrente, porquanto se trata de matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo magistrado nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, aferível diretamente da cronologia dos autos sem necessidade de dilação probatória.

Esse entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, que exige, cumulativamente, que a matéria seja suscetível de conhecimento de ofício e que a decisão possa ser tomada sem dilação probatória, pressupostos inteiramente satisfeitos na espécie.

Com efeito, o art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, estabelece que o juiz suspenderá o curso da execução fiscal enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

Os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo fixam, respectivamente, o prazo de um ano para a suspensão e o início automático do prazo prescricional quinquenal ao final desse período.

A Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza essa sistemática:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

Nesse contexto, o REsp 1.340.553/RS, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 12/09/2018, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, fixou, para efeito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, as diretrizes vinculantes para a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. A tese 4.1 do julgado determina que o prazo de suspensão de um ano tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso ou de requerimento da própria Fazenda.

Nos termos da mesma tese 4.1.1 do REsp 1.340.553/RS, aplicável ao presente caso (execução fiscal de natureza tributária), cujo despacho citatório foi proferido em 11/03/1998, antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, após a citação válida da devedora e logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, deve o juiz declarar suspensa a execução, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão
ex lege
.

O julgado ainda esclarece que não cabe ao juiz nem à Procuradoria escolher o melhor momento para o início do prazo, que flui independentemente de qualquer ato formal.

No caso em exame, o marco inaugural do prazo de suspensão é a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da infrutuosidade da primeira tentativa de penhora.

A certidão do Oficial de Justiça foi lavrada em 12/03/2002 (ID 32298712), atestando que o veículo não foi encontrado. A própria Procuradoria Geral do Estado reconheceu expressamente essa infrutuosidade na petição (id. 343769422), protocolada em 16/12/2004, ao requerer nova penhora via Bacenjud.

Portanto, ao menos a partir de 11/04/2002, data do requerimento de citação por edital que se seguiu à certidão negativa de penhora, o prazo de suspensão de um ano iniciou-se automaticamente por força de lei.

Findo o prazo de um ano de suspensão, portanto em 11/04/2003, iniciou-se, igualmente de forma automática, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80 e da tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS.

Computados os cinco anos do prazo prescricional, a prescrição intercorrente consumou-se em 11/04/2008.

Confere-se que nenhum ato efetivamente interruptivo ocorreu antes dessa data.

A tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS é expressa ao dispor que somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo, ainda que requerendo penhora sobre ativos financeiros ou outros bens.

No presente feito, não houve penhora efetiva em nenhum momento, notadamente porque a citação dos sócios Marson Antonio da Silva e Roberto Antonio da Silva jamais se concretizou pessoalmente.

Portanto, os sucessivos requerimentos formulados pela Fazenda exequente não têm o condão de interromper a prescrição já em curso.

O argumento recursal de que a morosidade processual é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, com invocação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não é suficiente para afastar a prescrição.

Como se sabe, a Súmula 106/STJ é aplicável apenas quando a demora na citação decorre de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de inércia da própria parte autora.

No caso concreto, dois lapsos expressivos de inatividade da Fazenda exequente são verificados objetivamente nos autos e não podem ser atribuídos ao aparelho judiciário.

O primeiro lapso corresponde ao período de 6 (seis) anos entre a citação da empresa executada, ocorrida em 26/06/1999, e o primeiro requerimento de citação dos sócios corresponsáveis, formulado apenas em 20/10/2005.

O segundo lapso corresponde ao período de quase 4 (quatro) anos entre a certificação da infrutuosidade da citação pessoal dos sócios, em 18/10/2010, e a próxima providência da Fazenda exequente, em 17/02/2014.

Essas omissões são imputáveis à própria exequente e demonstram inércia processual incompatível com a invocação da referida Súmula.

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DO EXEQUENTE. CULPA CONCORRENTE ENTRE A FAZENDA PÚBLICA E O PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 29.09 .2010, destinada à cobrança de crédito representado pela CDA nº 20106844. A sentença entendeu configurada a inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao quinquênio legal, conforme disposto no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal).

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia do exequente em adotar medidas para a efetivação da citação da executada e na presença de paralisações processuais atribuíveis ao Poder Judiciário, é possível afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3 . A prescrição intercorrente está configurada pela ausência de diligências concretas por parte do exequente, mesmo após reiteradas intimações para impulsionar o feito.

4. A morosidade atribuída ao Poder Judiciário não afasta a inércia do exequente, uma vez que a demora no trâmite não decorreu exclusivamente de falhas judiciais, mas também da falta de diligência do apelante em adotar medidas necessárias para a efetivação da citação e o prosseguimento da execução.

5 . A demora na citação e a inércia da Fazenda Pública evidenciam culpa concorrente, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 106/STJ.

6. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente respeita os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial.

IV . Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A ocorrência de culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário no curso da execução fiscal não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal sem adoção de medidas efetivas pelo exequente para interrompê-la.”

Dispositivos relevantes citados: LEF, art . 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.08 .2015; TJPR, Apelação Cível nº 0022012-29.2010.8.16 .0004, Rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 02.05 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00213605620108110002, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Cumpre registrar que o comparecimento espontâneo do executado Marson Antonio da Silva em 24/02/2022 não tem o efeito de afastar a prescrição intercorrente já consumada em 2008.

Sabe-se que a prescrição extingue o crédito tributário por força do art. 156, V, do Código Tributário Nacional, operando efeito material que não pode ser convalidado por ato posterior do devedor.

A tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS, ao enumerar taxativamente os atos interruptivos, não inclui o comparecimento voluntário do executado como hipótese hábil para tanto, sendo descabida qualquer interpretação extensiva em desfavor do devedor nessa matéria.

À propósito:

Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Icms . Prescrição direta. Inocorrência. Prescrição intercorrente. Configuração . Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição direta entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal; e (ii) estabelecer se se consumou a prescrição intercorrente em razão da paralisação processual superior ao quinquênio legal previsto no art. 40, § 4º, da Lei n . 6.830/80. III. Razões de decidir 3 . A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 11.4.2014, e a execução foi ajuizada em 10.3 .2015, não tendo decorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN; logo, não se configura prescrição direta. 4. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos dos arts . 240, § 1º, e 802, parágrafo único, do CPC. 5. A prescrição intercorrente, por sua vez, inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei n . 6.830/80, caso não haja localização do devedor ou bens penhoráveis, conforme entendimento do Tema 566/STJ. 6. No caso, o processo foi suspenso em 15 .9.2015, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 15.9.2016 . Desde então, a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de cinco anos, não tendo promovido atos eficazes de citação ou constrição patrimonial. 7.
O comparecimento espontâneo de alguns corresponsáveis não interrompe o prazo prescricional em relação aos demais executados, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN e art . 231, § 1º, do CPC. 8. Diante da inércia processual superior a dez anos desde o ajuizamento e ausência de atos interruptivos válidos, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo
. IV . Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A prescrição direta não se configura quando a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito tributário . 2. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da Lei n. 6 .830/80, caso a Fazenda Pública permaneça inerte. 3. O comparecimento espontâneo de corresponsáveis não interrompe a prescrição em relação aos demais executados não citados. 4 . Decorrido o prazo superior a cinco anos sem citação válida ou ato útil da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 150, 173 e 174; CPC, arts . 231, § 1º, 239, § 1º, 240, § 1º, e 802, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 392; STJ, Tema 566; TJMT, ApCiv 1001055-76.2021.8.11 .0025, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 07/08/2025; TJMT, ApCiv 0024930-11 .2014.8.11.0002, Rel . Des. Marcio Vidal, j. 30/09/2025; TJMT, ApCiv 0018957-17.2010 .8.11.0002, Rel. Des . Jones Gattass Dias, j. 26/09/2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270988620258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025) (grifei)

No que concerne à prescrição do redirecionamento da execução aos sócios, a sentença recorrida assentou fundamento autônomo, que não impugnado de forma específica pelo recorrente.

Nesse viés, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios deve ocorrer no prazo de cinco anos contados da citação da pessoa jurídica. Como cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE . PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS QUE SE CONTA DESDE A CITAÇÃO DA SOCIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE REFUTOU A RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. NÃO CONFIRMAÇÃO DE QUE A PESSOA FÍSICA GERENCIAVA A PESSOA JURÍDICA AO TEMPO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR, REQUISITO NECESSÁRIO PARA A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELAS DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA . AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. A pretensão de redirecionar a execução contra os sócios da pessoa jurídica, devedora original, já havia sido fulminada pela prescrição, pois veio a ser exercida depois de transcorridos cinco anos desde a citação da sociedade, última interrupção da contagem do prazo prescricional. 2 .
De fato, é orientação do STJ que a citação dos sócios, corresponsáveis eventuais, só interrompe a prescrição em relação ao pedido de redirecionamento da execução fiscal se ocorrer em até cinco anos a partir da citação da pessoa jurídica
. 3. Isso porque, em prestígio à segurança jurídica, não se admite que as dívidas fiscais sejam exigidas a qualquer momento, sem respeitar o efeito estabilizador de expectativas que decorre da fluência do tempo (prescrição); afinal, o acolhimento da tese fazendária poderia conduzir, na prática, a uma inaceitável espécie de imprescritibilidade da dívida tributária. 4 . Se a instância de origem registra que não houve demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, está erodida a tese de incidência da Súmula 106 do STJ, na medida em que, consoante orientação firmada na Súmula 7 do STJ, a aparente divergência a respeito de questão factual da causa não poderia ser dirimida no âmbito do Apelo Nobre. 5. Para que se legitime o redirecionamento da execução fiscal, na hipótese de dissolução irregular da sociedade, é imprescindível que a pessoa física contra quem se pretende redirecionar o feito preencha os requisitos do art. 135 do CTN e, cumulativamente, tenha estado presente nos quadros da sociedade tanto ao tempo do vencimento do débito inadimplido quanto ao tempo do encerramento irritual das atividades . 6. A pendência do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973 não inviabiliza o julgamento da matéria já alçada a esta Corte. 7 . Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1120407 SP 2009/0114135-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017) (grifei)

No caso em apreço, a empresa foi citada em 26/06/1999, e o pedido de citação dos sócios somente foi formulado em 20/10/2005, após o decurso de mais de 6 (seis) anos, razão pela qual a pretensão de redirecionamento estava fulminada pela prescrição, independentemente da prescrição intercorrente da execução principal.

A sentença recorrida observou ainda que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, § 8º, admite a emenda ou substituição de Certidões de Dívida Ativa com relação ao mesmo executado, inexistindo previsão legal para a inclusão de novos devedores no mesmo feito executivo.

Esse fundamento, igualmente não impugnado de forma específica, reforça a conclusão pela extinção do feito em relação aos sócios.

Por fim, quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios, a sentença aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado ao julgar o Tema 1.229, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que, "
à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei 6.830/1980".

Ressalta-se que não houve recurso do executado sobre esse ponto, razão pela qual a matéria não integra o objeto devolutivo deste recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação proposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026